Tribunal: TJDFT
Processo: 0708459-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708459-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VICTOR PEREIRA DE ABREU AGRAVADO: KAIO FELIPE ALVES DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JOÃO VICTOR PEREIRA DE ABREU, contra decisão proferida nos autos da ação rescisória de contrato de cessão de cotas sociais (717163-28.2024.8.07.0005), no qual contende com KAIO FELIPE ALVES DA COSTA. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgências nos termos seguintes: Recebo a emenda. “JOÃO VICTOR PEREIRA DE ABREU ajuíza ação rescisória de contrato de cessão de cotas sociais c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos sofridos contra KAIO FELIPE ALVES DA COSTA. Alega, em suma, que: a) em 24 de novembro de 2023, as partes celebraram contrato de cessão de cotas sociais da sociedade empresária CT LION LTDA, pelo qual JOÃO VICTOR PEREIRA DE ABREU adquiriu 99% das cotas da empresa, comprometendo-se ao pagamento de R$ 170.000,00, sendo R$ 20.000,00 pagos na entrada e o saldo parcelado em 50 prestações mensais de R$ 3.000,00; b) cumpriu regularmente o pagamento das parcelas, promovendo as alterações documentais da empresa, incluindo o registro no CNPJ e alteração contratual; c) ao tentar renovar o contrato de aluguel do imóvel onde a empresa funciona, enfrentou recusa do locador em aceitar os novos fiadores e retirar o nome do REQUERIDO do contrato, criando um impasse na regularização documental; d) em maio de 2024, enfrentou dificuldades financeiras em razão da queda do número de alunos da academia, levando ao atraso de alugueres, embora tenha realizado acordo de pagamento em julho de 2024; e) posteriormente, descobriu que o CNPJ vinculado ao contrato de aluguel não correspondia ao da empresa adquirida, impossibilitando sua defesa na ação de despejo ajuizada contra a sociedade anterior; f) tentou diversas vezes atuar na ação de despejo, sendo reiteradamente impedido por ilegitimidade, enquanto o REQUERIDO, que possuía legitimidade, manteve-se inerte, permitindo a decretação da revelia e a procedência da ação de despejo; g) o descumprimento do contrato pelo REQUERIDO, especialmente quanto à obrigação de transferir as cotas livres de ônus e prestar assistência na regularização documental, gerou danos que inviabilizaram a continuidade da empresa; h) o despejo impactou diretamente suas atividades, causando prejuízo financeiro e moral, além da perda dos lucros cessantes. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes nem amparados em prova idônea, não se permitindo chegar a uma alta probabilidade do direito. Isso porque, das informações constantes dos autos (IDs n. 223671718 e 223671720), o imbróglio envolvendo o contrato de cessão das cotas sociais gravita na inadimplência do autor com o pagamento dos locativos do estabelecimento comercial (CT LION LTDA), e não em razão da suposta diferença entre o CNPJ da sociedade empresarial (objeto de cessão de quotas sociais) e aquele constante do contrato de locação. Dito isso, para deferimento da tutela, o contraditório não pode ser postergado. Gizadas estas considerações, indefiro o pedido liminar. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se. Concedo a presente decisão força de mandado de citação.” Nesta sede, o agravante pede a concessão do efeito suspensivo para fins de suspender os pagamentos das parcelas do contrato de cessão de cotas empresariais, até o julgamento final da ação rescisória. Diz ter celebrado contrato de cessão de cotas empresariais com o agravado, assumindo as obrigações decorrentes da gestão da empresa. No entanto, aduz que o agravado descumpriu a cláusula quarta do contrato, ao não zelar pelos interesses da empresa e não intervir na ação de despejo (processo no 0730808- 35.2024.8.07.0001), resultando em decisão à revelia. Além disso salienta ter o agravado recolhido bens da sede da empresa, incluindo materiais de terceiros, após o vencimento de parcela contratual, mesmo com a pendência de decisão liminar. Preconiza ser patente a probabilidade do direito, pois evidenciada na violação contratual e na inércia do agravado em defender os interesses da empresa. Na mesma linha, destaca ser cristalino a existência de perigo de dano, tendo em vista o risco financeiro ao agravante, o qual continua arcando com as parcelas, mesmo diante da quebra contratual. Ainda, postulou pela concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, o agravante apresentou documentos em IDs 69821711 a 69821854. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o agravante postulou a concessão da gratuidade de justiça, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Compulsando os autos, extrai-se que a documentação apresentada pelo agravante revela, a princípio, terem sido demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse aspecto, é cediço: “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Portanto, o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Passa-se à análise do pedido de tutela de urgência. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação rescisória de contrato de cessão de cotas sociais, na qual as partes celebraram contrato de cessão de cotas sociais da sociedade empresária CT LION LTDA, pelo qual o agravante adquiriu 99% das cotas da empresa, comprometendo-se ao pagamento de R$ 170.000,00, sendo R$ 20.000,00 pagos na entrada e o saldo parcelado em 50 prestações mensais de R$ 3.000,00. Na hipótese, conforme enfatizado na decisão agravada, das informações constantes dos autos (IDs n. 223671718 e 223671720), o imbróglio envolvendo o contrato de cessão das cotas sociais gravita na inadimplência do autor com o pagamento dos locativos do estabelecimento comercial (CT LION LTDA), e não em razão da suposta diferença entre o CNPJ da sociedade empresarial (objeto de cessão de quotas sociais) e aquele constante do contrato de locação. Nessa linha, fica evidente que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, porquanto a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, se mostra mais razoável aguardar-se a oitiva da parte contrária e a instrução do feito originário, quando então serão mais acertadamente aferidas as alegações e as provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da responsabilidade civil, a conduta, o dano e o nexo de causalidade. Dessa forma, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) as quais permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender os contornos os quais envolvem o contrato de locação e a regularidade da execução do contrato de cessão de cotas empresariais. Com efeito, o pedido liminar tem contornos de definitividade, havendo risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento do objeto da demanda. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA. HIPOTECA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. A baixa da hipoteca tem contornos de definitividade, havendo risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento do objeto da demanda. 3. Em princípio, a baixa da hipoteca, exige o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, sendo prudente a formação do contraditório, visando um Juízo mais adequado e seguro acerca da questão debatida na lide. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07227160820238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, DJE: 25/8/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DO MÉRITO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de antecipação de tutela consistente na declaração de resolução contratual e para que seja permitida a venda do imóvel objeto do contrato gera o perigo da irreversibilidade, pois, se provido, incorre no esvaziamento do mérito da demanda discutida nos autos da ação originária, uma vez que constitui antecipação total do provimento. 2. Resta evidente, portanto, que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na origem. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07012733520228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, PJe: 22/4/2022). Nesse quadro, correta a decisão agravada a qual entendeu inexistir perigo de dano ou de verossimilhança jurídica demonstrada de plano. Assim, a matéria será melhor analisada com a regular instrução probatória em primeiro grau. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2025 15:29:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador